Tribunal: TJMT
Processo: 1040840-31.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040840-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS - CPF: 718.063.001-25 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TAMARA MOSCHINI MORAES - CPF: 099.041.777-83 (EMBARGANTE), TALITA MOSCHINI MORAES BORGES - CPF: 001.684.891-80 (EMBARGANTE), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (EMBARGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS - CPF: 718.063.001-25 (EMBARGADO), TALITA MOSCHINI MORAES BORGES - CPF: 001.684.891-80 (EMBARGADO), TAMARA MOSCHINI MORAES - CPF: 099.041.777-83 (EMBARGADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (EMBARGANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGANTE), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS E OS DA PARTE RÉ PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1040840-31.2020.8.11.0041 – interposto no
Recurso de Apelação Cível
da mesma numeração – Cuiabá.

Embargantes:
Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias e outras.

O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

A divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento e o voto escrito publicado não implica na nulidade do julgamento do recurso, comportando o acolhimento dos embargos de declaração para extirpar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias e outras, e também por O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformadas, Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias e outras alegam que o v. acórdão foi contraditório em relação à divergência entre a fundamentação e o dispositivo, com a conclusão exarada na sessão de julgamento, pelo não provimento do recurso de apelação (id. 178411671).

Por outro lado, O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros, opõem embargos declaratórios com efeitos modificativos, alegando que o v. acórdão foi contraditório, uma vez que a embargada Genelice Alves dos Santos é alheia à responsabilidade dos autos e está sendo condenada em duplicidade, não havendo inovação recursal. Ainda, alega a ocorrência de contradição, vez que pretendia a exclusão da apelante Genelice Alves dos Santos, donde as teses articuladas restaram refutadas, implicando em
bis in idem
, com dupla condenação, o que se aplica também ao jornalista Laerte Lannes da Costa. Inobstante, ainda sustenta a ocorrência de prejuízo atual e iminente em face da condenação em responsabilidade civil para cada um dos apelantes. Ao final, requer o acolhimento com efeito modificativo. (id. 178484674).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

De proêmio, por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso manejado pelas autoras/embargantes Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias e outras, que afirmam que o v. acórdão foi contraditório em relação à divergência entre a fundamentação e o dispositivo, com a conclusão exarada na sessão de julgamento, pelo não provimento do recurso de apelação. Asseveram que na sessão de julgamento,
o recurso foi desprovido por unanimidade
, contudo, o v. acórdão foi publicado em 03.08.2023, dando parcial provimento ao apelo. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no acórdão, quando do lançamento no Sistema PJe. Explico.

Apesar de ter sido publicada decisão de parcial provimento ao recurso, é fato que o v. acórdão, por unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pela parte embargada, durante a sessão de julgamento realizada por videoconferência em 19 de julho de 2023, nos termos do voto oral proferido pelo relator.

Deste modo, verificando-se a existência de erro no acórdão, o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê a necessidade de retificação ou substituição,
verbis
:

“
Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

(...)

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial.”

Assim, restando patente a ocorrência de erro material, deve ser acolhidos os embargos declaratórios para que seja lançado o conteúdo escorreito referente a ementa, relatório e voto proferido durante a sessão de julgamento por videoconferência, ao que procedo neste ato, para substituir o conteúdo lançado anteriormente
,
verbis
:

“Recurso de Apelação Cível nº
1040840-31.2020.8.11.0041– Capital

Apelantes:
O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros.

Apeladas:
Talita Moschini Moraes Borges e outras.

E M E N T A

DANO MORAL – IMPRENSA – INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MATERIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – CUNHO DIFAMATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Não há se falar em ausência do interesse de agir quando a pretensão deduzida é útil e necessária para a reparação dos danos que alegam ter suportado, sendo a via indenizatória adequada para o exercício do seu direito de ação.

“São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação” (Súmula 221, do STJ).

A liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5º, IV, V e IX e 220, da Constituição Federal, visa proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias, o que, todavia, encontra limites em outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, no inciso X, do artigo 5º, quais sejam, a honra, imagem e à privacidade.

O conteúdo da matéria veiculada extrapolou os limites da informação, introduzindo fato ofensivo a reputação das autoras, em flagrante violação ao direito de imagem e ofensa a honra, caracterizando ato ilícito, causador de dano moral indenizável.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso de Apelação Cível nº
1040840-31.2020.8.11.0041– Capital

Apelantes:
O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros.

Apeladas:
Talita Moschini Moraes Borges e outras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Talita Moschini Moraes Borges e outras, julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela concedida, bem como condenou os requeridos a indenizar a cada autora o pagamento de dano moral arbitrados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento da procedência dos pedidos na inicial, além da ilegitimidade passiva da ré Genelice Alves Lannes. No mérito, defendem a ilegalidade e a inadmissibilidade da ata notarial como meio de prova, frisando que não há comprovação nos autos em qual data ocorreu a circulação na rede social FACEBOOK, ou se o vídeo foi exibido, tampouco a dimensão de sua propagação. Asseveram que a sentença deve ser anulada, uma vez que ocorreu julgamento antecipado sem a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Seguem defendendo a inocorrência de dano moral, além da desproporção do quantum condenatório, que extrapolou a proporcionalidade e a causa de pedir inicial.

Ao final, postulam pela reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, que proferida decisão determinando o retorno dos autos à origem para realizar audiência de instrução. Como pedido suplementar, pugnam pela redução do dano moral, ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

As apeladas apresentaram contrarrazões suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível nº
1040840-31.2020.8.11.0041– Capital

Apelantes:
O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros.

Apeladas:
Talita Moschini Moraes Borges e outras.

V O T O

Cinge-se dos autos que Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias, Tamara Moschini Moraes e Talita Moschini Moraes Borges, moveram ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra O Mato Grosso Jornal Ltda., Laerte Lannes da Costa e Genelice Alves Lannes, aduzindo que a parte requerida veiculou em seu sitio eletrônico, no dia 10.07.2020, matéria intitulada “‘Burguesinhas’ da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção”, onde são retratadas como pessoas cujo estilo e/ou padrão de vida é custeado com dinheiro oriundo de corrupção.

Seguem afirmando que para dar ares de realidade à caricatura depreciativa, foram divulgadas fotografias das autoras como se a imagem tivesse o condão de corroborar os fatos que lhes foram atribuídos, quais sejam: desfilarem com as melhores roupas de marcas importadas; os melhores carros importados; ostentarem luxos, acessórios, perfumes importados, viagens internacionais; deterem o hábito de fazer compras em Paris e Miami; e que não alcançaram o padrão de vida descrito na reportagem através de seus trabalhos, tudo isso porque seriam beneficiárias de crime de corrupção, segundo apontou a reportagem.

Afirmam que nenhum ato ou fato corrupto e/ou criminoso foi imputado às autoras. Sequer o ato ou fato ilícito quer seria comprovado pela ata de reunião da pessoa jurídica Rancho T. Agropecuária Ltda., citada na matéria, foi revelado.

Prosseguem asseverando que o requerido Laerte é coproprietário da pessoa jurídica O Mato Grosso Jornal Ltda., e também apresentador do programa de televisão “Programa da Gente”, transmitido pela TBO (TV Brasil Oeste). Aduzem que no dia 10.07.2020, o programa exibiu o quadro “Seca Língua Pede que Burguesinhas Devolvam o Dinheiro do Povo”, no qual o réu Laerte e o personagem Deva, não identificado, colocaram a pecha de favorecidas por crime de corrupção sobre as apeladas.

Mencionam que são filhas do Conselheiro do Tribunal de Contas de do Estado de Mato Grosso, Sr. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, que se achava temporariamente afastado do referido cargo, por ser investigado pelo Ministério Público Federal, no bojo da Operação Malebolge, não fazendo, todavia, das autoras beneficiárias de alegado crime de corrupção. Informam que são mulheres casadas, mães, profissionais autônomas, cuja vida pessoal e profissional não tem relação com a figura pública do seu genitor, ressaltando que nunca foram processadas e nem condenadas criminalmente.

Postularam em sede de tutela de urgência, pela remoção das publicações da rede mundial de computadores e a condenação em indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada a quo, julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela concedida, bem como condenou os requeridos a indenizar a cada autora o pagamento de dano moral arbitrado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminar de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva da recorrente Genelice Alves Lannes. Ainda, defendem que irregularidade e a inadmissibilidade da ata notarial como meio de prova. Asseveram que a sentença deve ser anulada, uma vez que ocorreu julgamento antecipado sem a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. No mérito, alegam a inocorrência de dano moral, além da desproporção do valor da indenização arbitrada.

Pois bem.

Por proêmio, com relação à insurgência quanto às irregularidades e admissibilidade da ata notarial utilizada pelas autoras como meio de prova, verifico que os apelantes inovam, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese em sede de contestação, tampouco foi analisada pela togada a quo.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento oportuno, em sede de
contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
” (RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Dito isso, quanto às preliminares alegadas pelos recorrentes, destaco que o interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de se obter, através do processo judicial, a proteção para o seu interesse substancial, devendo ser analisado sob o enfoque estritamente processual, haja vista que a CF/88 consagra a garantia de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV).

No presente caso, as autoras alegam a ocorrência de abuso no direito de informação, com ofensas à honra e imagem, motivo pelo qual postularam pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

No caso em análise, resta claro que a pretensão deduzida pela parte autora é útil e necessária para a reparação dos danos que alegam ter suportado. A via indenizatória, por sua vez, é adequada para o exercício do seu direito de ação.

Diante de tais motivos,
rejeito a preliminar vindicada
.

Ainda, se insurgem os apelantes afirmando que Genelice Alves Lannes não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é diretora financeira do Jornal O Mato Grosso.

Razão, todavia, não lhes assiste, tendo em vista que são responsáveis civilmente pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o responsável pelo veículo de divulgação, no caso dos autos, os proprietários do referido jornal.

Aliás, ficou suficientemente comprovado que tanto o requerido Laerte Lannes quanto Genelice Alves Lannes são partes legítimas para figurarem no polo passivo, tendo em vista que são sócios-proprietários do O Mato Grosso Jornal Ltda. (id. 165869272), possuindo controle sobre as atividades e conteúdos desenvolvidos por este.

A propósito, o enunciado da Súmula 221 do c. STJ é claro ao dispor: “
são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação
”.

Nesse sentido, trago à baila importante julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no REsp n. 1.381.610/RS, verbis:

“DIREITO CIVIL. INTERNET. BLOGS. NATUREZA DA ATIVIDADE. INSERÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA. RESPONSABILIDADE DE QUE MANTÉM E EDITA O BLOG. EXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 221 DA SÚMULA/STJ. APLICABILIDADE.

1. A atividade desenvolvida em um blog pode assumir duas naturezas distintas: (i) provedoria de informação, no que tange às matérias e artigos disponibilizados no blog por aquele que o mantém e o edita; e (ii) provedoria de conteúdo, em relação aos posts dos seguidores do blog.

2. Nos termos do enunciado nº 221 da Súmula/STJ, são civilmente responsáveis pela reparação de dano derivado de publicação pela imprensa, tanto o autor da matéria quanto o proprietário do respectivo veículo de divulgação.

3. O enunciado nº 221 da Súmula/STJ incide sobre todas as formas de imprensa, alcançado, assim, também os serviços de provedoria de informação, cabendo àquele que mantém blog exercer o seu controle editorial, de modo a evitar a inserção no site de matérias ou artigos potencialmente danosos
.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp n. 1.381.610/RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 3.9.2013 - destaquei)

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
.

Por oportuno, também deve ser afastado o pedido de anulação da sentença para determinar que a Vara de origem proceda à oitiva de testemunhas mediante audiência de instrução, uma vez que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de tal prova, cerceando seu direito de defesa.

Ora, basta uma simples análise dos autos para observar que os apelantes foram intimados para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, informando o desinteresse em produzir outras provas além daquelas já acostadas aos autos (id. 165869337).

Assim, torna-se evidente que não foram impedidos de produzir a prova que pretendiam, no momento oportuno, de modo que não pode nesta via recursal revigorar a matéria por restar
preclusa
.

Superadas as questões processuais, adentrando na análise do mérito recursal, mister se faz constar que para a solução da celeuma, torna-se necessário estabelecer o divisor entre a liberdade de informar e o abuso de direito, ou seja, encontrar o limite que freia a plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

A Constituição Federal em seu art. 220, §1º, da mesma forma que concede o direito, impõe o limite, verbis:

“Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado
o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV”. (grifei)

Dessa forma, para detectar a ocorrência do abuso à liberdade de informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do art. 5º, da C. Federal, e a consequente configuração do dano moral, vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e à imagem das pessoas.

In casu, as apeladas comprovaram nos autos a reportagem intitulada: “Burguesinhas da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção”, divulgada na rede mundial de computadores através do site
www.omatogrosso.com.br
, além da exposição no quadro “Seca Língua Pede que Burguesinhas Devolvam o Dinheiro do Povo”, exibido no Programa da Gente, na TBO (TV Brasil Oeste), e com exposição na rede social Facebook, com mais de 9,2 mil visualizações – (id. 165869277 ao id. 165869281).

Por outro lado, os apelantes justificam que não ficou provado nos autos qual foi data de circulação na rede social Facebook, ou sequer que o vídeo tenha sido exibido, tampouco a dimensão de sua propagação, prova que era do encargo das apeladas e não foram produzidas. Além disso, defendem que o vídeo não mostra agressão, xingamento, mas a luta pelo direito dos apelantes, na busca da verdade real dado o jornalismo investigativo, uma vez que não houve prova que o vídeo influiu de forma negativa em relação às apeladas.

Inicialmente, devo ressaltar que os próprios recorrentes admitem, em sede de contestação, o dia, local e o modo em que ocorreram as publicações, alegando que a matéria não é sensacionalista e muito menos abusiva (id. 165869313 – pág. 11).

Por outro lado, da análise das provas produzidas, verifica-se o acerto da sentença ao entender que as matérias veiculadas ultrapassaram o limite do direito à informação, atingindo a honra e expondo publicamente as apeladas, em matéria elaborada a partir de fatos sequer confirmados ou comprovados, associando-as a prática de crime de corrupção que, ressalto, não lhes foram imputados.

Assim, de clareza solar que a conduta dos recorrentes ultrapassou os limites do dever de informar e da liberdade de imprensa, partindo para a ofensa pessoal com visível propósito de comprometer a imagem das autoras, com publicação de cunho sensacionalista.

À vista disso, a d. magistrada sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao asseverar, verbis:

“
A situação constrangedora é facilmente sentida. A imagem das autoras foram veiculadas de maneira depreciativa e jocosa, juntamente com comentários que já davam as requerentes como rés culpadas pela prática de crimes contra a administração pública
.

No caso em tela, seria de se esperar de um observador atento, crítico e privilegiado – perfil correspondente ao dos jornalistas que lidam com o quotidiano politico policial –, à prudência de não emitir julgamentos açodados, adiantando conclusões completamente alheias aos próprios registros oficiais, especialmente quando a imputação envolvia aspecto de elevada gravidade criminal, e cuja divulgação pudesse suscitar indignação e clamor público.

(...)

Registro que os requeridos extrapolaram, sem justa causa, o limite do direito à livre informação, causando lesão à honra das requerentes e, consequentemente, expondo-se ao dever de indenizá-los da maneira mais completa possível
.

(...)

Assim, voltando às especificações do caso sob julgamento, convém, então, indagar sobre qual a necessidade da divulgação da imagem das autoras, já que elas não se vinculavam ao caso de modo essencial, mas apenas acidental? Qual a relevância dessa providência para o estabelecimento da verdade real, ou mesmo para o favorecimento da informação devida pelos requeridos à ampla audiência do seu programa?

(...)

O direito à imagem não é absoluto, mas também não pode ser relativizado ao ponto extremo defendido pela ré.
A inserção da imagem das autoras no contexto da matéria jornalística elaborada a partir de fato não confirmado e falso, ocorreu de maneira gratuita e desnecessária, já que a imagem das requerentes foi levianamente associada à prática de delitos que simplesmente nunca lhe foram imputados, consoante se verifica do documento de id. 50760286
.

As requerentes não possuíam qualquer nexo de responsabilidade jurídica em relação aos fatos “denunciados”. Houve, pois, extrapolação inaceitável de limites jurídicos, e esse abuso, percutindo efeitos daninhos na esfera da dignidade pessoal da vítima, expõe o ofensor ao dever de reparar ao dano daí resultante.

Em tal caso, estando patente que o ofensor agiu com o propósito deliberado, ou mesmo culposamente, para agredir moralmente as vítimas, não incide causa legal com aptidão para escusar a conduta, máxime, cumprindo seja aquele civilmente responsabilizado.
” (id. 165869341 - destaquei).

Desse modo, verifica-se uma clara extrapolação da liberdade de informação jornalística na medida em que as matérias veiculadas introduziram fato ofensivo à reputação das apeladas, em flagrante violação ao direito de imagem e ofensa a sua honra, caracterizando ato ilícito, causador do dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA 362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA (CPC, ART. 1.026, § 2º, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)
(REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).

3. A análise a posteriori, relativa à verificação de eventual abuso no exercício da ampla liberdade constitucional de pensamento, expressão e informação jornalística, a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade, depende do exame de cada caso concreto. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a reportagem veiculada pela imprensa extrapolou os limites do direito de informar e, portanto, configurou abuso do direito de informação e dever de reparação dos danos morais causados ao ofendido.
(...)”.

(REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

No mesmo sentido, trago julgados desta Câmara, veja-se:

“DANO MORAL – IMPRENSA –
MATERIA JORNALISTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – CUNHO DIFAMATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5º, IV, V e IX e 220, ambos da Constituição Federal, visa proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias, o que, todavia, encontra limites em outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, no inciso X, do artigo 5º, quais sejam, a honra, imagem e à privacidade
.” (RAC n.º 0018636-20.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.03.2018 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade [...]. (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (RAC n.º 1003201-13.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.06.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA EM PROGRAMA DE GRANDE REPERCUSSÃO REGIONAL – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – RETRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL – OFENSA À HONRA CARACTERIZADA –
REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL EVIDENCIADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a publicação de matéria jornalística que, excedendo de forma culposa os limites do direito de informação – seja por negligência na investigação, de imprudência na escolha da forma de transmissão da notícia, ou até mesmo de intenção de praticar ofensa à honra – veicula narrativa fática dissociada da realidade dos fatos, contendo falsa imputação de prática de crime, ainda que posteriormente retratada
.” (RAC n.º 0005749-77.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.12.2019 – destaquei).

Conclui-se, portanto, que somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la ao conhecimento social, não traduz ilícito algum, porém, publicar informação desabonadora enseja o direito a ser indenizado, haja vista que a livre expressão e comunicação não podem transbordar os limites da garantia de liberdade de imprensa, a ponto de configurar abuso de direito.

Assim, não comporta reforma, neste ponto, a sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização pelo dano moral praticado.

Visto isso, passa-se à análise do quantum indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, também objeto de inconformismo dos recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente/imprudente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica dos ofendidos, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade aos ofensores, a ponto de que tenham mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, amenizando o constrangimento pelo qual passaram.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a cada autora pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir os apelantes à repetição da conduta danosa, considerando-se ainda a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Dessa forma, concluo que a magistrada agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator”

Nesse contexto, destaca-se o entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CARACTERIZADO -
ERRO MATERIAL EXISTENTE - DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE O ACÓRDÃO JUNTADO E O VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO - - EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Existente no Acórdão recorrido erro material, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.
”
(RED n.º 1014732-67.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.09.2021 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ACÓRDÃO QUE RETIFICOU EM PARTES A SENTENÇA REEXAMINADA PARA O FIM DE REDUZIR, POR EQUIDADE, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O VOTO ESCRITO – PREVALÊNCIA, NA PRESENTE HIPÓTESE, DO VOTO ORAL
– VOTO VENCEDOR PROFERIDO NO SENTIDO DE RATIFICAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Necessidade de acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, a fim de que prevaleça o entendimento manifestado oralmente na sessão de julgamento,
no sentido de que seja a sentença de primeiro grau integralmente ratificada, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios.”
(RED n.º 1020120-77.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 31.08.2021 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO CARACTERIZADA - PROSSEGUIMENTO DA SENTENÇA PRIMITIVA SEGUNDO OS PARÂMETROS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

“Ocorrendo erro material na conclusão do voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. A divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento e o voto escrito publicado não implica na nulidade do julgamento do recurso, comportando apenas o acolhimento dos embargos de declaração para extirpar o vício da contradição existente.” (N.U 0119642-96.2014.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014
).
” (RED n.º 1004683-22.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, j. 04.03.2020 – destaquei).

Por fim, diante do acolhimento do recurso, resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios opostos pela parte ré, vez que aviado em face do julgado anterior.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios manejado por Taísa Moschini Moraes Cotrim Dias e outras, para corrigir o erro destacado, dando por
PREJUDICADO
os embargos declaratórios opostos por O Mato Grosso Jornal Ltda. e outros.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023